Tribunal: STF
Processo: ARE 1466064
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-18
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N° 17. LEI N° 11.960/09. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. 



    1. A Lei n° 11.960/09 não se aplica ao caso. A ação foi ajuizada antes da alteração das regras de correção monetária e juros de mora incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública 



    2. A pretensão à exclusão dos juros moratórios no período destacado pela Súmula Vinculante n° 17 pressupõe o pagamento do débito dentro do prazo constitucional. Havendo atraso, aludido período deve ser computado para fins de incidência do consectário. 



    Recurso não provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 12, da Constituição da República, c/c artigos 97, §§ 15 e 16 do ADCT, bem como à Sumula Vinculante 17 (artigo 100, § 5º, CF). 



    Nas razões recursais, se discute se são devidos juros moratórios desde a expedição do precatório ou a partir do exercício financeiro seguinte do vencimento de cada parcela paga a menor e, sustenta-se que (eDOC 10, p. 15-16): 



    “Não houve violação da coisa julgada advinda da sentença de liquidação. Isso porque, cuida-se de precatório novo para pagamento de saldo remanescente. Se assim o é, não devem incidir juros de mora durante o período compreendido entre primeiro de julho do ano da expedição do precatório até o final do exercício seguinte ao que o precatório deveria ser pago. 



    Verifica-se, portanto, que não incidem juros moratórios, desde a requisição judicial para o pagamento da sentença transitada em julgado, até o final do exercício financeiro seguinte à inclusão da verba orçamentária destinada a custear o precatório de referência.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 10, p. 17):



    “O aresto deve ser reformado, pois afirma, mesmo que não categoricamente, que o precatório submetido ao artigo 33 do ADCT não está submetido ao disposto na EC n. 62/09 em razão da coisa julgada, de forma que não se aplica a Súmula Vinculante n. 17 do STF.”  



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 17). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 4, p. 3-7): 



    “O presente agravo tem origem em decisão lançada em ação de desapropriação ajuizada em 05 de janeiro de 1981, na qual o agravado obteve o direito ao recebimento de indenização pela perda de sua propriedade em favor da Fazenda do Estado de São Paulo.



    Transitada em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento do "decisum". 



    Aludido crédito submeteu-se à moratória constitucional do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Os pagamentos se principiaram e ocorreram em 08 (oito) parcelas. Verificada a insuficiência foi expedido novo precatório.



    (...)



    Igualmente, a superveniência da Emenda Constitucional n° 62, de 09 de dezembro de 2009, que alterou o artigo 100 da Constituição Federal e acrescentou o artigo 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, não alterou a situação do presente caso. 



    Embora se trate de questão polêmica, tem-se que a eficácia do novo regime deve se restringir aos fatos futuros, não podendo ser aplicado às situações jurídicas anteriormente consolidadas de direito adquirido e ato jurídico perfeito, sob pena de manifesta inconstitucionalidade.



    (...)



    Logo, inegável que a forma de incidência de juros e correção monetária emerge de decisão judicial com autoridade e eficácia de coisa julgada material, de modo que é descabida a sua relativização para, em função de novo regime decorrente de poder constituinte derivado, alterar a forma de correção do débito reconhecida pelo título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada, considerada cláusula pétrea pelo Constituinte Originário (CF188, art. 50, XXXVI), insuscetível de reforma, mesmo que em parte, pelo poder constituinte derivado (art. 60, § 4º).” 



    Verifico que o pleito tem amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 



    A questão foi decidida por esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.751-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 4.4.2011). 



    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. A jurisprudência em regime de repercussão geral (RE 590.751/SP, Tema n. 132) consigna o descabimento da incidência de juros moratórios no curso do parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 2. Em sintonia com precedente do Supremo, o afastamento dos moratórios, na espécie, não lesiona a coisa julgada. 3. Nos termos do decidido em questão de ordem suscitada nas ADIs 4.357 e 4.425, a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, considerando-se como marco inicial 25 de março de 2015, de modo que, até essa data, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para correção dos débitos fazendários inscritos em precatórios. 4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a incidência é indevida. 5. Agravo interno desprovido.” (RE 1.313.787-ED-AgR, Min. Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643.732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26.6.2009).



    Ainda, de acordo com o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios. 



    Na hipótese dos autos, conforme relatado pelo próprio Tribunal de origem, cuida-se de agravo de instrumento no qual se discute a incidência de juros sobre “cálculo das diferenças de precatório”. Ademais ao citar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos do referido agravo, o relator do acórdão impugnado transcreve: 



    “O presente agravo tem origem em decisão lançada em ação de desapropriação ajuizada em 05 de janeiro de 1981, na qual o o agravado obteve o direito ao recebimento de indenização pela perda de sua propriedade em favor da Fazenda do Estado de São Paulo. 



    Transitada em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento do "decisum". 



    Aludido crédito submeteu-se à moratória constitucional do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Os pagamentos se principiaram e ocorreram em 08 (oito) parcelas. Verificada a insuficiência foi expedido novo precatório.”



    Ante ausência de mora da Fazenda, tem-se que o entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para afastar a incidência de juros moratórios em parcelamento devidamente pago dentro dos prazos constitucionais.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente